Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701859-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO AUGUSTO FIGUEIREDO CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÍCERO AUGUSTO FIGUEIREDO CUNHA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0756355-95.2025.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar ao réu a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista o falecimento da parte autora, fato que também restou destacado na manifestação ministerial de ID 73470983. Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.